Tribunal: TJSP
Processo: 0029278-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Requerimento de realização de exame criminológico antecipadamente, sob o argumento de que o Parquet costuma agravar de decisões concessivas de progressão de regime. Pedido de progressão ao regime semiaberto que não foi concedido em favor do paciente. Pleito que não foi deduzido junto ao Juízo das Execuções Criminais. Apreciação, por este colegiado, que constituiria

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Requerimento de realização de exame criminológico antecipadamente, sob o argumento de que o Parquet costuma agravar de decisões concessivas de progressão de regime. Pedido de progressão ao regime semiaberto que não foi concedido em favor do paciente. Pleito que não foi deduzido junto ao Juízo das Execuções Criminais. Apreciação, por este colegiado, que constituiria supressão de instância. Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0029278-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
VENILTON LEONARDO VINCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029278-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15201
2
Habeas Corpus Criminal: no 0029278-51.2020.8.26.0000
Comarca: Marília
Processo de origem: 7001316-22.2007.8.26.0506
Impetrante/Paciente: Venilton Leonardo Vinci
Voto no 15201
Habeas Corpus. Execução penal. Requerimento de
realização de exame criminológico antecipadamente, sob o
argumento de que o Parquet costuma agravar de decisões
concessivas de progressão de regime. Pedido de progressão
ao regime semiaberto que não foi concedido em favor do
paciente. Pleito que não foi deduzido junto ao Juízo das
Execuções Criminais. Apreciação, por este colegiado, que
constituiria supressão de instância. Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de VENILTON LEONARDO VINCI, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara das Execuções Criminais
de Marília.
Em carta manuscrita, pelo que se pode depreender, o
impetrante declara que cumpre pena em regime fechado, sendo que atingiu o lapso
temporal para a progressão ao regime semiaberto em 04 de julho de 2020. Afirma ter
preenchido os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão da benesse.
Aduz que o d. juízo da Vara das Execuções Criminais de
Marília concede a progressão, todavia, o representante do Ministério Público recorre.
Dessa forma, os sentenciados permanecem em regime fechado por meses aguardando
a decisão superior. Sustenta que tal foto ocorre por inexistir uma Comissão Técnica
Avaliativa Permanente na unidade prisional.
Informa ser portador de “hepatite C”, mas não recebe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029278-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15201
3
qualquer tratamento médico na penitenciária.
Requer o deferimento da realização de exame criminológico
de forma antecipada, com o intuito de coibir regressão de regime.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 08/09.
Sobrevieram as informações às fls. 13 e a d. Procuradoria
Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 15/16, opinando pelo não conhecimento da
ordem.
É o relatório.
Consta das informações que o paciente iniciou o
cumprimento de pena em 17 de janeiro de 2.005, sendo que o TCP está previsto para
08 de março de 2.033.
Ainda, que o paciente cumpria pena em regime aberto,
porém, em dezembro de 2.017, foi novamente preso em flagrante e cumpre pena
desde então.
Há, ainda, a informação de que o paciente teve deferida em
seu favor a comutação de penas, com base no Dec. 8380/2.014.
Ainda, foi realizado pleito de progressão ao regime aberto,
com base na Recomendação no 62/2020, do CNJ, o qual foi negado.
No atinente ao regime semiaberto, tem-se que não houve
nenhuma decisão de progressão em favor do sentenciado (fls. 13).
Por conseguinte, conhecer do pedido e determinar a
realização de exame criminológico implicaria em afronta ao princípio do duplo grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029278-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15201
4
de jurisdição e em incabível supressão de instância.
Para elucidar:
HABEAS CORPUS
Execução penal
Pleito de
progressão de regime Impossibilidade Pedido que deve
ser deduzido no juízo competente (da execução), não do
processo de conhecimento
Fase de execução sequer
iniciada
Apreciação, por este colegiado, que constituiria
supressão de instância
Pretensão de aguardar em
liberdade a expedição de guia de recolhimento

Impossibilidade
Necessidade de recolhimento do
condenado para a deflagração da execução penal Regime
inicial semiaberto devidamente observado Precedentes
Inexistência
de
constrangimento
ilegal.
Ordem
parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada. (TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
2138431-19.2019.8.26.0000;
Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara;
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
01/08/2019)
Destaca-se que compete ao Juízo das Execuções Criminais a
avaliação da situação prisional do paciente.
Ademais, a situação de pandemia não autoriza, por si só, a
concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista.
Portanto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em
relação ao paciente, a ser socorrido pelo writ.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do presente writ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0029278-51.2020.8.26.0000 -Voto no 15201
5
impetrado em favor de VENILTON LEONARDO VINCI.
Reinaldo Cintra
Relator